Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMA 31/TUJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:” determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS e para condenar o réu a restituir à autora o valor das contribuições já descontadas, em montante a ser apurado por meros cálculos aritméticos de soma das parcelas vencidas e não corrigidas da planilha ao ID 96341312, mais as prestações que se vencerem no curso do processo até a efetiva suspensão dos descontos. A correção monetária se dará pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e os juros de mora observarão a TR desde a citação.”. Preliminarmente, requer a suspensão processual, nos termos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência PJE 0701016-44.2020.8.07.9000. Alega ainda a ilegitimidade do Distrito Federal, devendo ser incluído o IPREV/DF no polo passivo. No mérito, afirma que o sistema de previdência no Brasil não é o de capitalização, mas sim, o da solidariedade para a contribuição para um fundo destinado a salvaguardar aqueles atingidos por contingências. Portanto não existe correlação entre a gratificação paga aos inativos e a contribuição previdenciária atual. Não há de se falar em devolução das quantias correspondentes à contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela em debate. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. A inclusão de parcelas não incorporáveis fere a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Requer a manutenção da sentença.

4. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades.“ Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a Tese da Súmula 31, com o seguinte teor: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” . Preliminar rejeitada.

6. A Lei Complementar 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em seu Art. 4o, § 2o preconiza: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Preliminar rejeitada.

7. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

8. No caso em tela, como a GPS - Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido, de modo que a sentença a quo merece qualquer reforma.

9. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Devendo ser aplicado, após a promulgação da EC 113/2021, 08/12/2021, o índice da Taxa Selic, acumulado mensalmente.

11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.